Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-61.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004910-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 004.578.371-36 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., e condenando a ré a restituir os valores pagos em até 12 parcelas mensais, com retenção de 10% para despesas administrativas, além da dedução dos valores de corretagem e débitos de IPTU. O apelante pleiteia a restituição em parcela única, argumentando que a decisão de parcelamento contraria a Súmula 543 do STJ e a jurisprudência do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a devolução das quantias pagas deve ser realizada em parcela única, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ, ou se é cabível o parcelamento da restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, assegurando proteção ao comprador, reconhecido como parte hipossuficiente.

A Súmula 543 do STJ estabelece que, na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser imediata e em parcela única, salvo comprovação de prejuízo substancial à parte vendedora.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que é abusiva a cláusula que determina o parcelamento da restituição nos casos de rescisão contratual, pois
onera desproporcionalmente o consumidor e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

No caso concreto, não há comprovação de prejuízo relevante ao vendedor que justifique a devolução fracionada dos valores pagos, tornando desnecessário o parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a devolução das quantias pagas deve ocorrer em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ, salvo comprovação de prejuízo relevante ao vendedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, I e III, e 6º, VI; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.083.067/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2021; STJ, REsp nº 1300418/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 10/12/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, que move em face de
HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, julgou procedente
a ação, para
declarar
a rescisão do contrato
firmado entre as partes e condenar
a r
é
a devolver
ao
autor os valores pagos em até 12 parcelas mensais e consecutivas,
com a retenção de 10% para fazer frente às despesas administrativas, além dos valores referentes à comissão de corretagem e relativos a débito oriundo do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) eventualmente vencidos durante o período em que o autor exerceu a posse precária do imóvel. Ainda
, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que
a devolução dos valores deve ocorrer em parcela única, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ e jurisprudência do TJMT, aplicável em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Alega que a decisão que determinou a devolução parcelada contraria a jurisprudência pacificada e que não há comprovação de uso ou prejuízo ao vendedor que justifique a devolução fracionada. Argumenta, ainda, que a manutenção da sentença implicaria em prejuízo ao consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
249253178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sabe-se que
a relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo, neste caso, o apelante. A rescisão do contrato por iniciativa do comprador, não
lhe
retira

o direito de obter a devolução dos valores pagos de forma célere, especialmente quando não se comprova prejuízo significativo à parte vendedora.

A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 543 do STJ, orienta que, na rescisão de contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a devolução das quantias pagas deve ocorrer em parcela única, quando a iniciativa da rescisão é do comprador e não há comprovação de uso do imóvel ou outro prejuízo relevante à vendedora. Tal entendimento visa preservar o direito do consumidor de reaver rapidamente o valor investido, evitando que a devolução parcelada se transforme em um obstáculo financeiro.

A propósito:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”
(Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015,
DJe
de 31/8/2015)
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – RETENÇÃO LIMITADA A 25% DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA AO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÕES DO STJ – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUBENCIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador (...) deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente (...), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.083.067/RJ).

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos (...) de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (REsp 1300418/SC,
DJe
de 10-12-2013).

Os beneficiários da justiça gratuita não estão isentos da obrigação de arcar com os ônus
da
sucumbência, já que por expressa disposição de lei a respectiva exigibilidade de pagamento fica apenas suspensa
”
(N.U 1000090-52.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)
.

No caso, o
apelante argumenta que a devolução em 12 parcelas representa ônus desproporcional
e
não justificável diante do contexto apresentado
, o que se verifica. Ao
observa
r
as peculiaridades do caso, não há nos autos demonstração de prejuízo substancial ao apelado que exija a restituição fracionada

Ademais, a devolução em parcela única está em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e atende ao equilíbrio contratual, garantindo que a parte vulnerável não seja onerada excessivamente.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
, apenas para determinar que a restituição dos valores deverá ser feita em parcela única, conforme determinação da sumula 543 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024